Tribunal: TJDFT
Processo: 0724772-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS HOSPITALARES. HOME CARE. LAUDO DOS MÉDICOS ASSISTENTES. ALTA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
1.2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, embora a agravante tenha alegado a necessidade de manutenção nas dependências hospitalares, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, a partir da análise de perícia técnica acerca do estado de saúde da parte autora.
2. São aptos a indicar o tratamento mais adequado os relatórios fornecidos pelas médicas assistentes, as quais acompanharam a paciente durante todo o tempo de internamento.
2.1 Cuida-se de reserva médica decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste.
3. Os relatórios médicos mais recentes indicam que a paciente se encontra em condições de alta hospitalar completa, de forma que não é possível vislumbrar, nesse momento processual, qualquer razão para manter a agravante nas dependências hospitalares, tampouco é cabível atribuir todos os custos da internação ao plano de saúde, até o julgamento definitivo do processo originário.
4. Os resultados das perícias juntadas aos autos pela agravante constituem prova unilateral e não são capazes de infirmar a prescrição da médica que já concedeu a alta hospitalar, sendo necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar as reais condições de saúde da agravante e determinar se será cabível ou não a internação hospitalar ou, ainda, se será indicada a concessão da internação ou atendimento domiciliar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados.